Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008224-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: JUCILENE DE SOUZA MATOS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jucilene de Souza Matos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que a substância entorpecente encontrada na busca domiciliar não lhe pertence, sendo localizada no quintal da residência, sem o acompanhamento do trabalho policial por terceiros.
Argumenta que a paciente é genitora de 3 crianças com menos de 12 anos, inclusive uma delas com problemas cardíacos, sendo essencial ao cuidado dos filhos.
Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva à paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a sua reiteração criminosa, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Ademais, não houve exame do pedido de prisão domiciliar no juízo de primeiro grau, de modo que a sua apreciação diretamente nesta instância superior caracteriza supressão de instância, a impedir o conhecimento, ao menos neste instante.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA